Tribunal: TJMT
Processo: 0002820-13.2019.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002820-13.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDER ADEMIR HAMMERSCHMIDT - CPF: 003.241.871-06 (APELADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002820-13.2019.8.11.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDER ADEMIR HAMMERSCHMIDT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
PROCEDÊNCIA PARCIAL – HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE VENCIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO APLICAÇÃO NO CASO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM
–
ALEGAÇÃO DE EXCESSO – PEDIDO INFUNDADO – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 85, §2º, INCISOS I A IV, DO CPC
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Em reconhecimento ao princípio da sucumbência,
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
(
caput
do art. 85 do CPC),

Deve ser mantido o valor arbitrado para os honorários advocatícios se está em consonância com o trabalho realizado, o grau de zelo, a natureza e a importância da causa.

Caso não provido o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária fixada anteriormente levando em conta o serviço adicional nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002820-13.2019.8.11.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDER ADEMIR HAMMERSCHMIDT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para afastar a capitalização mensal de juros, declarar a ilegalidade da incidência dos juros de mora de 1% ao ano e da multa de 2%, além de condenar o apelante às custas processuais e aos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante pede a exclusão da sua condenação aos honorários advocatícios sob o argumento de aplicação do princípio da causalidade, pois a desídia do apelado em quitar o débito é que teria motivado o ajuizamento da demanda.

Caso não seja esse o entendimento da Câmara, busca a redução da quantia estabelecida na origem.

O apelado, intimado, não apresentou contrarrazões (id 108715980 - Pág. 111).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002820-13.2019.8.11.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDER ADEMIR HAMMERSCHMIDT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs Execução de Título Extrajudicial contra o apelado, que então ingressou com Embargos à Execução, julgados parcialmente procedentes para excluir a capitalização de juros, os juros de mora e a multa de 2%.

Argui que, por força do princípio da causalidade, o apelado é que deveria arcar com os honorários advocatícios.

Apesar de o débito ter motivado a propositura da Execução, a existência de irregularidades no contrato levou à apresentação dos Embargos, que foram julgados parcialmente procedentes para revisar os termos convencionados, e o apelante não recorreu desse ponto.

Ademais, como há parte vencedora e vencida, incide o c
aput
do art. 85 do CPC (princípio da sucumbência).

Portanto, o embargante não pode suportar o ônus da sucumbência, já que não deu causa aos Embargos.

O apelante postula ainda a redução dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o montante atualizado da lide, pois seriam exorbitantes.

Ao opor os Embargos à Execução, o apelado atribuiu à demanda a importância de R$12.814,43 em 18/11/2019. Logo, não é excessiva, e sim condizente com os requisitos elencados no art. 85, §2º, I a IV, do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021